Tribunal: TJMT
Processo: 1002264-12.2023.8.11.0025
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002264-12.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[D. A. DE OLIVEIRA DA SILVA - CNPJ: 29.983.610/0001-34 (APELANTE), RENAN FRANCA DOS SANTOS MACHADO - CPF: 179.995.317-31 (ADVOGADO), CAMILA DE MATTOS BORGES - CPF: 059.002.257-12 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), DENICIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 054.488.621-60 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cooperativa de crédito, mantendo a validade das Cédulas de Crédito Bancário emitidas e afastando alegações de nulidade contratual, abusividade de encargos e excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados excedem a média de mercado e devem ser revisados; (ii) saber se é válida a capitalização mensal dos juros nas cédulas de crédito bancário firmadas; e (iii) saber se há excesso de execução ou ausência de liquidez nos títulos executados.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros da Lei de Usura, sendo admitida revisão apenas quando os percentuais superarem em 50% a taxa média do BACEN, o que não ocorreu no caso.

4. A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada e quando a taxa anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme Tema 247/STJ, o que também se verifica nos contratos analisados.

5. As Cédulas de Crédito Bancário apresentam cláusulas claras, com valores discriminados e correspondentes aos encargos pactuados, não havendo cobrança indevida nem prejuízo à liquidez, certeza ou exigibilidade dos títulos.

6. Não comprovado excesso de execução, tampouco a cobrança de encargos não contratados, inexiste fundamento para repetição de indébito.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A taxa de juros remuneratórios em contrato bancário só é considerada abusiva se superar em 50% a taxa média de mercado apurada pelo BACEN à época da contratação. 2. A capitalização mensal de juros é válida se houver expressa previsão contratual e taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. É título executivo líquido, certo e exigível a cédula de crédito bancário acompanhada de planilha com discriminação dos encargos pactuados e de valores compatíveis com os termos contratuais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421-A e 927; CPC, art. 784, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1.163.943/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27.11.2018; Súmula 539/STJ; Tema 247/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por D. A. de Oliveira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Juína, nos autos dos embargos à execução nº 1002264-12.2023.8.11.0025, opostos contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT, julgando improcedentes os pedidos, afastando-se as alegações de nulidade do contrato e de abusividade dos encargos cobrados.

A execução se funda nas Cédulas de Crédito Bancário firmadas nº C10531471-0, no valor de R$ 10.000,00, com data de emissão em 02/03/2021, e a de nº C10535205-1, no valor de R$ 17.058,47, emitida em 16/07/2021, resultando no valor exequendo de R$ 23.166,13.

Sustenta a apelante a existência de excesso de execução, cláusulas abusivas e prática de anatocismo, notadamente pela cobrança de encargos como IOF, seguro prestamista, taxas de avaliação e registro de contrato. Afirmou que tais rubricas foram impostas de forma unilateral e sem contraprestação efetiva de serviços, circunstância que justificaria a revisão contratual, a exclusão de encargos considerados abusivos e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Requer, assim, a reforma integral da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários de sucumbência (id. 259092171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à legalidade dos encargos contratuais aplicados em duas Cédulas de Crédito Bancário firmadas entre as partes, cujos valores, segundo a embargante, teriam sido majorados indevidamente por conta da inclusão de capitalização de juros, aplicação de taxa remuneratória acima da média de mercado e da incorporação do Custo Efetivo Total (CET) sem adequada previsão ou transparência. Sustenta, ainda, a existência de excesso de execução e defende que os títulos não seriam dotados de liquidez, por não permitirem verificação objetiva do
quantum
devido.

A apelante sustenta que os juros remuneratórios pactuados no contrato são excessivos e devem ser reduzidos ao patamar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Além disso, argumenta que a capitalização diária de juros imposta no contrato seria indevida, pois não teria sido expressamente pactuada.

Inicialmente, cabe destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros prevista na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme dispõe a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Assim, a fixação dos juros remuneratórios em contratos bancários decorre da livre negociação entre as partes, sendo possível sua revisão apenas quando demonstrada abusividade manifesta.

No julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou o entendimento de que somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios quando ela excede em 50% a taxa média de mercado apurada pelo BACEN na época da contratação.

Na hipótese, observa-se que os percentuais aplicados foram de 1,29% ao mês, na primeira cédula, e de 2,00% ao mês, na segunda, resultando, respectivamente, em taxas anuais de aproximadamente 16,74% e 26,82% (id. 259090743 e 259090744). Embora superiores à média de mercado informada pelo Banco Central, não se verifica extrapolação superior a 50%, limite apontado pela jurisprudência para caracterização da abusividade.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.”

(TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

Além disso, a alegação de que a taxa contratada deveria ser automaticamente reduzida ao patamar da média de mercado não encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que tem entendimento pacífico no sentido de que a taxa média do BACEN serve apenas como parâmetro indicativo, não sendo um limite obrigatório para as instituições financeiras.

No que tange à capitalização dos juros, a Súmula 539 do STJ dispõe que
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada”
.

As CCB’s firmadas expressamente preveem a capitalização mensal de juros, de modo que sua incidência é plenamente válida. Ademais, a jurisprudência do STJ estabelece que, caso a taxa anual de juros seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, presume-se a pactuação da capitalização, conforme decidido no Tema 247/STJ. Confira-se:

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.”

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento de que:

“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. Na hipótese, o acórdão dispôs que existe previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Tema 247).”

(TJMT - Apelação Cível 1004472-30.2023.8.11.0037, Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02/05/2024, pub. 03/05/2024).

Dessa forma, não há fundamento para revisão da taxa de juros pactuada ou afastamento da capitalização dos juros, razão pela qual devem ser mantidas as disposições contratuais neste particular.

A parte apelante sustenta que a cobrança do Custo Efetivo Total – CET teria ocasionado majoração indevida do valor executado, em descompasso com os encargos efetivamente contratados, o que comprometeria a liquidez do título executivo e caracterizaria excesso de execução.

Ocorre que, embora as cédulas de crédito bancário contenham cláusula genérica prevendo a integração do CET como anexo ao contrato, não há nos autos comprovação de que tenha havido cobrança efetiva de valores autônomos relacionados ao custo efetivo total. As memórias de cálculo juntadas pela instituição financeira demonstram que o valor exequendo decorre exclusivamente da soma do valor principal, dos juros remuneratórios, da multa contratual e dos juros moratórios, inexistindo referência a tarifas administrativas, seguros, ou qualquer outro encargo não expressamente previsto nos instrumentos contratuais (id. 120200173 e
120200171 da execução nº 1001794-78.2023.8.11.0025).

Destaca-se:

Assim, não restando comprovada a existência de qualquer irregularidade ou desequilíbrio no contrato, afasta-se a alegação de abusividade da cláusula que prevê o CET, bem como sua suposta influência na liquidez do título executivo.

Consigno, por oportuno, que título executivo em questão é líquido, certo e exigível, conforme exige o art. 784, III, do Código de Processo Civil. As memórias de cálculo apresentadas pela instituição exequente são claras quanto aos valores devidos, discriminando as parcelas inadimplidas, os juros incidentes, os encargos moratórios e a multa contratual, sendo perfeitamente possível a aferição aritmética do débito.

A cédula de crédito bancário de nº C10531471-0 apresenta dívida consolidada no valor de R$ 10.022,03 (id. 259090743), enquanto a cédula de nº C10535205-1, no valor de R$ 13.144,10 (id. 259090744), totalizando o montante de R$ 23.166,13, exatamente o valor indicado na petição inicial da execução. Ambas as memórias detalham a composição do débito, discriminando o valor principal, os juros remuneratórios, a multa contratual e os juros de mora, conforme previsto nas cláusulas contratuais.

Inexistindo cobrança de valores além daqueles expressamente pactuados, tampouco sendo identificada qualquer duplicidade, omissão ou distorção nos cálculos apresentados, não há falar em excesso de execução, tampouco em repetição de indébito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença que julgou improcedente os embargos à execução.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025